Tribunal: CARF
Processo: 10660.725032/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725032/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
KMEX INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Há vício material que implica nulidade do auto de infração diante da
indeterminação se a glosa efetuada é oriunda de estorno ou de provisões, assim
como se tal glosa se fundamentou na falta de adição de provisão em períodos
anteriores ou da falta de contabilização de provisão em períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, para
anular, por vicio material, o lançamento efetuado. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira, Efigênio de Freitas Júnior e Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa que rejeitaram a preliminar de nulidade.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725032/2011-62
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-45.303,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela procedência PARCIAL da impugnação apresentada.
Contra a pessoa jurídica acima qualificada foram lavrados Autos de Infração de
IRPJ e CSLL, em decorrência de exclusão indevida de valores do lucro líquido, na determinação
do Lucro Real e de diferença apurada no valor do Prejuízo Fiscal, tudo conforme Termo
Verificação Fiscal.
Frise-se que, mesmo após as exclusões procedidas pela auditoria, ainda restou
saldo de prejuízos operacionais, ensejando intimação à empresa para efetuar o ajuste no Prejuízo
Fiscal valores de R$ 581.792,42 e R$ 31.815,69.
Consta no “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo” (fl.
02) que os autos de infração lavrados, depois de formalizados, totalizaram o montante a pagar de
R$ 106.790,91, incluídos os valores devidos a título de CSLL, de multa e de juros de mora.
A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às
infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no Termo de Verificação
Fiscal, que pode ser assim resumido:
Intimamos ... a informar o motivo das diferenças entre os valores das vendas
apuradas no Livro Razão e no Balancete no período de 2008.
O fiscalizado ... fornece demonstrativo esclarecendo as diferenças apontadas.
Lavramos o Termo de Intimação Fiscal ... intimando ... informar o motivo das diferenças entre
os valores do Lucro/Prejuízo ... lançados nas apurações mensais do Demonstrativo do Lucro
Real e nas Demonstrações dos Resultados dos Exercícios ...; Fornecer planilhas de
levantamentos dos seguintes históricos lançados como exclusão na apuração do Lucro Real:
Estorno de Provisão para Garantias referente o ano de 2007; Variações Cambiais Ativas;
Estorno Provisão para Obsolescência dos Estoques; Perdas no Recebimento de Créditos
dedutíveis Adicionados em LALUR de exercícios anteriores; Variações Cambiais Passivas
Operações Líquidas no Período e Informar o motivo da diferença entre os valores lançados no
Demonstrativo de Demonstração do Lucro Real e os da DIPJ/09.
O contribuinte ... apresenta os documentos, atendendo ao Termo de Intimação
Fiscal de 01/12/2011.
► IRREGULARIDADES
Na análise dos documentos apresentados, constatamos:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

1. ... na apuração do Lucro Real, o contribuinte EXCLUIU, indevidamente os
valores de R$ 844.630,90 a título de Estorno Provisão para Obsolescência dos Estoques 2007 e
em R$ 103.574,77 como Estorno de Provisão para Garantias referente o ano de 2007.
... no Lucro Real em dezembro de 2007, o contribuinte Adicionou o valor de R$
469.480,53 como Provisões Não Dedutíveis e Excluiu o valor de R$103.067,28 a título de
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis, restando uma diferença de R$ 366.413,25
de Provisões Não Dedutíveis.
Na apuração do crédito tributário efetuamos ...:
1)Estorno Provisão para Obsolescência dos Estoques 2007 = R$844.630,90
2)Estorno de Provisão para Garantias ... 2007 = R$103.574,77
TOTAL = R$948.205,67
3) Provisões Não Dedutíveis = R$469.480,53
4) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis = (R$103.067,28)
TOTAL = R$366.413,25
Valor EXCLUÍDO indevidamente no LALUR/2008: 948.205,67 366.413,25 = R$
581.792,42
2. Na Apuração do Lucro Real mensal, verificamos que o valor do Prejuízo Fiscal
compreende em R$ 1.120.386,88 diferente do valor lançado pelo fiscalizado em R$
1.152.202,57, conforme demonstrativo em anexo.
Intimamos o contribuinte a alterar o Prejuízo Fiscal, conforme relatado neste
Termo de Verificação Fiscal. Valor das Irregularidades R$ 581.792,42 e R$ 31.815,69 (R$
1.152.202,57 R$ 1.120.386,88)
Com efeito, bem resume a Recorrente:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Cientificada dos Autos de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, a empresa
apresentou impugnação, alegando em síntese que:
I OS FATOS
1 – O Auditor ... está apontando na Apuração do Lucro Real de 2008 que a
KMEX ... excluiu indevidamente ... R$ 844.630,90 ... a título de Estorno de Provisão para
Obsolescência dos estoques 2007 e R$ 103.574,77 ... como Estorno de Provisão para Garantias
referente o ano de 2007.
Efeito da Provisão de Obsolescência dos Estoques e da Provisão para Garantias
na Apuração do Lucro Real é nulo, conforme demonstrativo abaixo e razão ...
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL EM DEZEMBRO DE 2007
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

2 – 0 Auditor ... está apontando uma diferença de R$ 31.815,69 ... entre o valor
do Prejuízo ... apurado pela KMEX ... de R$ 1.152.202,57 ... e o valor do Prejuízo ... apurado
pelo Auditor ... de R$ 1.120.386,88 ...
II O DIREITO
1 – PRELIMINAR
1-1 O valor de R$ 844.630.90 ... excluído ... do Lucro Real de 2008 é referente à
Estorno de Provisão para Obsolescência dos Estoques lançada na contabilidade no exercício de
2008 (razão contábil e LALUR anexo) e não referente ao ano de 2007 conforme planilhas ... do
Lucro Real (funcionário não alterou o ano na planilha apuração Estorno Provisão para
Obsolescência dos Estoques 2007 correto 2008).
Efeito da Provisão de Obsolescência dos Estoques e da Provisão para Garantias
na Apuração do Lucro Real é nulo,conforme demonstrativo abaixo e razão ...
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL EM DEZEMBRO DE 2008

1-2 No exercício de 2008, na Apuração do Lucro Real Anual, Estimativa Mensal,
a KMEX ... fechou com Prejuízo ..., portanto a diferença entre a base de cálculo do Lucro Real
antes da Contribuição Social sobre o Lucro e a base de cálculo do Lucro Real antes do Imposto
de Renda corresponde ao valor de R$ 6.918,23 ..., referentes à Contribuição Social sobre
depreciação de máquinas e equipamentos utilizada a título de crédito em função do ano-
calendário de gozo do benefício e está sendo adicionado à CSLL devida a partir do ano-
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

calendário subseqüente ao término do período de gozo do benefício a que se refere o §6o do
artigo 1o da Lei 11.051/04.
II.2 MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
1... com relação à Provisão para Obsolescência dos Estoques ... ano de 2008, no
1o semestre foi lançada por trimestre e no 2o semestre de 2008 ... foi lançada mensalmente ...
Lançamentos ... na Apuração do Lucro Real Anual 2008 Estimativa Mensal ... :
• No mês em que no contábil (débito razão contábil) foi lançada Provisão para
Obsolescência dos Estoques, na Apuração do Lucro Real (LALUR) foi lançado como adição R$
466.306,57.
• No mês em que no contábil (crédito razão contábil) foi lançada Estorno de
Obsolescência para os Estoques, na Apuração do Lucro Real (LALUR) foi lançado como
Exclusão R$ 844.630,90.
... efeito da Provisão de Obsolescência dos Estoques na Apuração do Lucro Real
é nulo ...
... o efeito da Provisão para Garantia na apuração do Lucro Real é nulo, (razão
anexo).
2Apuração do Lucro Real Anual Valor do Prejuízo Fiscal Fiscalizado em R$
1.152.202,57 ...
A diferença de R$ 31.815,69 ... entre o valor do Prejuízo ... apurado pela KMEX
... de R$ 1.152.202,57 ... e o valor do Prejuízo apurado pelo Auditor ... de R$ 1.120.386,88 ...
está na Contribuição Social sobre o Lucro Liquido a qual deve ser adicionada na Base de
cálculo do IRPJ conforme (planilha Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução anexa) e
demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO ... DO LUCRO REAL EM DEZEMBRO DE 2008

O pleito foi analisado pela DRJ em Juiz de Fora que decidiu pela procedência
parcial da Impugnação, conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO. PROVISÕES. REVERSÕES
A exclusão da base de cálculo do IRPJ, do valor da reversão de provisão
não dedutível, depende da existência de uma despesa (contrapartida da
provisão) que foi adicionada ao lucro líquido no passado e de sua
reversão contábil em período posterior, momento no qual é admitida a
sua exclusão do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO. PROVISÕES.REVERSÕES.
1. A exclusão da base de cálculo do IRPJ, do valor da reversão de
provisão não dedutível, depende da existência de uma despesa
(contrapartida da provisão) que foi adicionada ao lucro líquido no
passado e de sua reversão contábil em período posterior, momento no
qual é admitida a sua exclusão do lucro real. 2.Aplicam-se à CSLL as
mesmas normas de apuração estabelecidas para o Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito tributário mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação, mas esclarecendo os lançamentos
realizados em seu razão contábil:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Preliminar
A partir da leitura do Termo de Verificação (fl. 14), nota-se que a autuação
descreveu a irregularidade em pouco mais de meia página, informando que o contribuinte
excluiu indevidamente valores de estorno de provisões.
Ao se referir a tais estornos, o TVF menciona que os saldos excluídos no exercício
aqui discutido são inferiores aos saldos de provisões não dedutíveis adicionadas no ano anterior.
Quando constituídas as provisões são lançadas contabilmente em contrapartida a uma
conta de despesa no resultado do exercício.
Nos termos do artigo 6o, §2o do Decreto-lei n. 1.598/77, as provisões são indedutíveis
como regra geral, devendo ser adicionadas na apuração do Lucro Real. Há exceções específicas
para algumas provisões que são dedutíveis, tais quais as de férias e 13o salário de empregados,
bem como as provisões técnicas de seguradoras.
Por sua vez, no momento em que as provisões se realizam ou são desconstituídas, há
um crédito contábil no resultado do exercício que é a reversão da provisão.
O presente processo diz respeito ao efeito tributário de tal reversão da provisão no
resultado. Tal montante deveria ser objeto de ajuste no LALUR por meio de uma exclusão ou
não deveria ser objeto de ajuste, integrando assim o lucro real como parte do lucro tributável.
No âmbito do Acórdão da DRJ, prevaleceu o entendimento de que somente seria
possível a exclusão no LALUR da reversão da provisão quando tal provisão tivesse sido
adicionada em exercícios anteriores, tal qual fica bem demonstrado na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO. PROVISÕES. REVERSÕES
A exclusão da base de cálculo do IRPJ, do valor da reversão de provisão
não dedutível, depende da existência de uma despesa (contrapartida da
provisão) que foi adicionada ao lucro líquido no passado e de sua
reversão contábil em período posterior, momento no qual é admitida a
sua exclusão do lucro real.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO. PROVISÕES. REVERSÕES.
1. A exclusão da base de cálculo do IRPJ, do valor da reversão de
provisão não dedutível, depende da existência de uma despesa
(contrapartida da provisão) que foi adicionada ao lucro líquido no
passado e de sua reversão contábil em período posterior, momento no
qual é admitida a sua exclusão do lucro real. 2.Aplicam-se à CSLL as
mesmas normas de apuração estabelecidas para o Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito tributário mantido
Em que pese a coerência de tal entendimento, vale a pena analisarmos os dispositivos
normativos acerca do assunto, nota-se que não houve menção se estar-se-ia diante de estorno de
provisão, de modo que o Acórdão tratou tudo como se reversão fosse.
A partir da leitura do artigo 261, parágrafo único, V, do RIR/2018, atualmente
vigente, verifica-se que poderão ser excluídas as reversões da provisões não dedutíveis conforme
abaixo:
RIR/2018
Art. 261. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o ):
(...)
Parágrafo único. Também poderão ser excluídos:
(...)
V - as reversões dos saldos das provisões não dedutíveis ( Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 3o, alínea “b” );
Como se nota, não há na referida norma exigência de que a provisão tenha sido
adicionada anteriormente, bastando que haja a natureza de reversão de provisão.
O fundamento legal apontado no artigo 261, parágrafo único, V, do RIR/2018 é o
artigo 6o, §3o, “b”, do Decreto-lei n. 1.598/77, que assim dispõe:
Decreto-lei n. 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
(...)
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
Diferentemente do disposto no artigo do RIR/2018, o dispositivo legal do Decreto-lei
n. 1.598/77 é bem mais genérico. Na mesma linha, era o disposto no artigo 250 do RIR/99, que
era aplicável no tempo do auto de infração que gerou o presente processo administrativo,
conforme abaixo:
RIR/99
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
(...)
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam
computados no lucro real;
Por mais que o disposto no RIR/99 não fosse tão claro quanto o dispositivo
normativo do RIR/18, entendo que não houve alteração legal no que tange às provisões, de forma
que o entendimento regulamentado no RIR/18 já estaria implícito no RIR/99 e ainda que não
fosse assim, estaria claro o caráter interpretativo do artigo 261, parágrafo único, V, do RIR/2018,
de forma que essa interpretação poderia ser aplicada de forma retroativa.
Ainda em uma visão sistemática de legislação tributária, nota-se que os artigos 3o,
§2o, II, da Lei n. 9.718/98 e 1o, §3o, V, “b”, da Lei n. 10.833/03 excluem expressamente as
reversões de provisões das bases de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Embora tenham
materialidade distinta do IRPJ, verifica-se o entendimento do legislador tributário de que as
reversões são meros estornos de provisões constituídas em anos anteriores.
Todavia, verifica-se que o TVF é bastante pobre ao determinar se a glosa à exclusão
é oriunda de estorno ou de provisões, assim como se tal glosa se fundamentou na falta de adição
de provisão em períodos anteriores ou da falta de contabilização de provisão em períodos
anteriores.
Todas essas lacunas apontam para um evidente vício material do auto de infração,
que impossibilita que a própria Recorrente possa efetivamente se defender de forma correta.
A título de ilustração, tivemos oportunidade de julgar a possibilidade de exclusões de
provisões anteriormente não adicionadas nos Acórdãos n. 1201-003.604 e 1201-003.605, de
relatoria do Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, no qual havia um detalhamento no TVF
sobre o porquê da exclusão de provisão estar sendo glosada.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.363 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725032/2011-62

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário para
anular, por vício material, o lançamento efetuado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital